Tribunal: STF
Processo: Pet 2804
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: com a revogação da prisão preventiva, objeto
da impetração, ficou sem objeto a ordem deferida para que, após
realizada a audiência de reconhecimento do paciente, decidisse a
MM. Juíza sobre a manutenção da ordem de detenção cautelar.
Se, concluído o inquérito policial ainda em curso, houver denúncia,
caberá a S. Exa. decidir da eventual realização, na instrução
criminal, do reconhecimento pessoal do acusado.